Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. CONSORCIADO INADIMPLENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEDUÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DO VEÍCULO ADOTADO COMO REFERÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Com o encerramento do grupo de consórcio, o consorciado inadimplente tem direito subjetivo à restituição das parcelas pagas, abatidas as deduções contratuais legítimas.
II. O valor do veículo adotado como referência para o grupo consorcial é irrelevante para o cálculo da devolução dos valores efetivamente pagos pelo consorciado.
III. A presunção relativa de verdade que provém da revelia pode ser desacreditada por elementos de convencimento constantes dos autos, a teor do que prescreve o artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.